Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE: NÃO EVIDENCIADA A OBRIGATORIEDADE DE RESERVA DO BEM À CELEBRAÇÃO DO RESPECTIVO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) as partes entraram em acordo concernente ao preço e as formas de pagamento do imóvel; (b) o valor da entrada seria de R$ 20.000,00, o qual seria pago com os recursos do FGTS, e o remanescente por meio de financiamento bancário; (c) “em momento algum teria sido informada quanto a necessidade de assinar algum documento”, tampouco que a unidade residencial poderia ser vendida a terceiros; (d) em 20.5.2020 as partes iniciaram as tratativas em relação a unidade 103-B, conforme conversas via “WhatsApp”; (e) “houve uma oferta, apresentação de proposta e aceite, vinculando o fornecedor, consoante ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor”; (f) “o acordado apenas não foi cumprido por culpa exclusiva das Recorridas, que vendeu a unidade, que havia sido ofertada e vinculada por meio do aceite, à terceiro”; (g) “após a presente frustração, o Recorrente ficou com muito receio de iniciar compra de alguma unidade e passar pelas mesmas frustrações novamente”.
II. É por meio da promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel (CC, art. 1.417).
III. Incontroversa a não concretização do negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre as partes.
IV. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (ausência de ato ilícito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (conversas via “WhatsApp” entre o requerente e a corretora de imóveis – ID. 26554928; correspondência eletrônica – ID. 26554929).
V. No caso concreto, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que a vendedora teria anuído aos termos propostos (valor total da venda e forma de pagamento), nem a existência de qualquer garantia contratual e/ou legal de reserva destinada à compra do imóvel, o que obsta a análise (e o reconhecimento) de eventual inadimplemento por parte da requerida. Ao revés, conforme conversas, via “WhatsApp” (ID. 26554928, em destaque, pág.19 e 22), realizadas entre o requerente e a corretora de imóveis, constata-se que as propostas ali relatadas, por ambas as partes, estariam sujeitas ao aceite da vendedora/construtora, bem como deveriam ser formalizadas por “e-mail”, a fim de serem submetidas aos outros diretores para análise, ou seja, configura-se mera expectativa do requerente sem qualquer garantia de concretização do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, razão pela qual não há de se falar em vinculação de “oferta”. Ressalta-se que a vendedora, além de não participar das conversas colacionadas, teria estabelecido forma de pagamento diversa da formulada pelo requerente.
VI. No ponto, como bem fundamentado em sentença: (...)As partes não firmaram contrato de promessa de compra e venda, procedimento comum neste tipo de transação, porque não acordaram quanto ao valor da entrada. Ainda que o autor, internamente, tivesse total interesse em comprar o bem, existia a possibilidade do seu pedido de financiamento junto ao banco não ser aprovado. O fornecedor não está obrigado a se prender a uma expectativa de financiamento bancário, ainda mais sem qualquer sinal para garantir a efetivação do negócio jurídico. Frise-se que desde a proposta apresentada pela vendedora/construtora (forma de pagamento e consequente assinatura da promessa de compra e venda) até a informação de venda do imóvel para terceiro, já teriam decorrido mais de um mês, sem qualquer pagamento do “sinal” por parte do requerente.
VII. Desse modo, ante ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela parte requerida, não há de se falar em eventual reparação por danos morais.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).